Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE. REMUNERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MITIGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE SALÁRIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).".

2. Penhorados valores existentes em contas de titularidade da parte executada, necessária a demonstração que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3o, I, do CPC) e que o montante constrito compromete a subsistência dos devedores e de suas famílias.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.